Tribunal: TJSP
Processo: 1024293-11.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos

Ementa:

*Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BC – Readequação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato, à época da contração – Devolução dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição simples dos valores cobrados antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS e em dobro nas cobranças posteriores – Recurso provido.*